Tribunal: STF
Processo: HC 268914
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Guilherme Henrique Goncalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.045.624/SP, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 5, p. 1)

 Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 2,865 kg de cocaína e 1,2 kg de crack.
O impetrante declara (eDOC 1) que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (ferramenteiro). (p. 3)
Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas. (p. 4)
Alega também que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria. (p. 9)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e seja refeita a dosimetria da pena, para se considerar a quantidade de drogas na terceira fase. 
A condenação transitou em julgado em 18.5.2016. (eDOC 2, p. 66)
É o relatório.
Decido.

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria substitutivo de revisão criminal.
Também a jurisprudência desta Corte proclama que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 255.261 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.6.2025, e HC 256.619 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025.
Essa vedação, que efetivamente pode ser afastada diante de flagrante constatação de ilegalidade, robustece-se quando o mandamus é impetrado anos após o trânsito em julgado da condenação, a indicar não só a preclusão processual como também a resignação do condenado.
Tampouco há se falar na concessão da ordem de ofício.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Acerca da dosimetria, o Tribunal estadual consignou, nos seguintes termos:
‘Para o delito de tráfico de drogas, a base foi estabelecida acima do mínimo legal, tendo em conta a quantidade de drogas apreendidas. Todavia, entendo que a quantidade de entorpecentes apreendida não deve contribuir, no presente caso, nesta fase, para exasperar a pena-base, respeitadas as opiniões em contrário, inclusive do Juiz sentenciante, e sim na última etapa, como por ele também considerado, sob pena de bis in idem.
Logo, a pena-base desse ilícito fica assentada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa, no patamar raso; sem alterações na segunda etapa, muito embora presente a menoridade relativa do acusado e a sua confissão espontânea, ainda que parcial, para esse ilícito (cf. interrogatório de fls. 09, mídia digital de fls. 126 e artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal), pois, como se sabe, conquanto as atenuantes genéricas sempre diminuam as penas, não implicam, entretanto, em redução aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464 e TA CrSP, Julgados 94/321), por força, inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ.
Na derradeira fase, respeitado o entendimento diverso do Magistrado a quo, necessário o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, como também postulado pelo Ministério Público nas duas instâncias, sob pena de responsabilidade penal objetiva do acusado, já que a simples proximidade física entre o local dos fatos e a instituição de ensino não é suficiente para a incidência da referida causa de aumento. Frise- se, ainda, que a distância entre os locais mencionados é de quase 01 km (um quilômetro), segundo laudo de fls. 131/139.
Por fim, foi acertadamente arredado o redutor do § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto a expressiva quantidade de drogas apreendida (2,865 kg de cocaína, além de 1,210 kg de cocaína, na forma de crack — pesos líquidos, segundo o laudo de fls. 44) desautoriza essa redução, à luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, pois demonstra que o apelante se dedicava a atividades criminosas e não era inexperiente no mundo do crime; mesmo porque, seguramente não seria confiada vultosa quantidade de entorpecentes a um iniciante na prática do tráfico.
(...)’

Quanto à alegação de bis in idem, cabe destacar que o Tribunal local considerou corretamente a quantidade de droga, de modo que sua valorização foi aplicada apenas na terceira fase da dosimetria da pena, inclusive fazendo menção expressa ao posicionamento contrário do juiz sentenciante.
Ademais, no referido acórdão, restou fundamentada o afastamento da minorante do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de drogas apreendida (2,865 kg de cocaína, além de 1,210 kg de cocaína, na forma de crack), o que demonstraria a dedicação a atividades criminosas”. (eDOC 5, p. 5)

Percebe-se, portanto, que a alegação de bis in idem da inicial não corresponde ao conteúdo da decisão impugnada.
Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Colhe-se dos autos que o recorrente mantinha relação com a organização criminosa, a justificar o afastamento do redutor.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conhecer do writ como sucedâneo de revisão criminal.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente